Tribunal: TCU
Processo: 047.043/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1100/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 143, inciso I, alínea "a", 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em julgar regulares as contas dos srs. José Mucio Monteiro Filho (XXX.590.894-XX), Ana Lúcia Arraes de Alencar (XXX.233.334-XX), Luiz Henrique Pochyly da Costa (XXX.150.961-XX), Felício Ribas Torres (XXX.569.366-XX), Paulo Roberto Wiechers Martins (XXX.680.231-XX) e Maurício de Albuquerque Wanderley (XXX.380.031-XX), dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 22-25), nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 047.043/2020-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Ana Lúcia Arraes de Alencar (XXX.233.334-XX); Felício Ribas Torres (XXX.569.366-XX); José Mucio Monteiro Filho (XXX.590.894-XX); Luiz Henrique Pochyly da Costa (XXX.150.961-XX); Maurício de Albuquerque Wanderley (XXX.380.031-XX); e Paulo Roberto Wiechers Martins (XXX.680.231-XX) 1.2. Órgão: Tribunal de Contas da União 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar ao Tribunal de Contas da União (TCU), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que dê prioridade à implantação e estabilização de conjunto funcional de objetivos estratégicos, indicadores, fórmulas de cálculo, periodicidades e metas que viabilize o informe periódico da posição, dos resultados, da evolução do desempenho e do alcance dos objetivos estratégicos institucionais, bem como a construção de séries históricas do desempenho organizacional, em conformidade com os conceitos do Anexo I à Instrução Normativa TCU 84/2020 e critérios de boa governança do Referencial Básico de Governança Organizacional do TCU, dispensando-se o monitoramento, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU 315/2020; 1.7.2. dar ciência ao TCU, com fundamento nos arts. 2o, inciso II, 9o, inciso I, e 16, caput , da Resolução TCU 315/2020, de que a prestação de contas do exercício de 2019 não apresentou as metas para os indicadores dos objetivos estratégicos e até que ponto a organização alcançou seus objetivos estratégicos no exercício, em desacordo com o art. 4o, § 3o, caput e inciso I, da Decisão Normativa TCU 178/2019 e com as orientações do "Guia para Elaboração do Relatório de Gestão na forma de Relatório Integrado", estando também em desacordo com as normas atualmente vigentes, nomeadamente, os arts. 3o, incisos II e V, e 7o, inciso VII, alínea "a", da Lei 12.527/2011; arts. 4o, incisos I e II, e 8o, inciso I, alínea "a", da Instrução Normativa TCU 84/2020; art. e 9o, § 3o, da Resolução TCU 320/2020; e 1.7.3. dar ciência do presente acórdão, acompanhado da instrução técnica inserta à peça 22, aos responsáveis.